Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0711236-78.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): LUCIANA RODRIGUES PORTO Apelado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre as questões preliminares suscitadas nas duas contrarrazões (ID 69917487, por inépcia da inicial e ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade; e ID 69917496, de falta de interesse de agir, pela noticiada quitação do contrato mediante negociação extrajudicial); requerendo o que entender de direito. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise meritória do apelo, acaso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.